Tribunal: TJMT
Processo: 1003866-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003866-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Dano, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON PINHEIRO MENDES DE SOUZA - CPF: 067.819.791-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), BRUNO APARECIDO DE LIMA - CPF: 024.193.021-92 (VÍTIMA), RONALDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 983.420.021-87 (VÍTIMA), ROSIVALDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 965.670.741-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – DANO QUALIFICADO [EMPREGO DE VIOLÊNCIA Á PESSOA], VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA [POR DUAS OU MAIS PESSOAS] E AMEAÇA – PRESSUPOSTOS, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE, PREDICADOS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR –
DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ARESTO DO STF –
PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINARIA – DOCUMENTOS MÉDICOS DO ANO DE 2022 – DEBILIDADE MENTAL ATUAL NÃO COMPROVADA DE PLANO – A ANÁLISE DA SAÚDE MENTAL PRESSUPOE EXAME DE PROVAS – INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO PELO JUÍZO SINGULAR – ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO VIABILIZADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – JULGADOS DO STJ –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
NÃO AUTORIZADA –
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO [ATOS DE VIOLÊNCIA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA] – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERATIVAS – HORIZONTALIDADE
PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar”
(STF, HC nº 137558/AgR – Relator Min. Roberto Barroso –

13.3.2017).

A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Os documentos juntados pela Defesa devem comprovar, de plano, a debilidade atual (STJ, AgRg no HC 593.243/SP).

O
s predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares, não se apresentam adequadas/suficientes ao considerar que
“as circunstâncias concretas do delito evidenciam a periculosidade do paciente”
[atos de violência no interior da residência da vítima] embora
“indispensável o incidente de
insanidade
”
(STJ, HC 516.496/SP).

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar
” (TJMT, RSE nº 3421/2014).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003866-79.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
ARENÁPOLIS

IMPETRANTE:

DR. MAICON ALAN FRAGA VENDRUSCOLO – DEFENSOR PUBLICO

PACIENTE:

WELLINGTON PINHEIRO MENDES DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
WELLINGTON PINHEIRO MENDES DE SOUZA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de incidente processual (N.U 1001429-21.2023.8.11.0026), que converteu o
flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, dano qualificado [emprego de violência à pessoa], violação de domicílio qualificada [por duas ou mais pessoas] e ameaça, e concurso material – art. 129, c/c art. 163, paragrafo único, I, c/c art. 150, § 1º, c/c art. 147, c/c art. 69, todos do Código Penal – (ID 203110678-fls.86/90).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 3) o paciente fora diagnosticado com
“esquizofrenia paranoide”
e haveria
“fortes indícios que [...] o paciente é inimputável ou semi-imputável”
; 4) o paciente é primário; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem medidas cautelares”
(ID 203107176), com documento (ID 203107178 ao ID 203107180; ID 203110678).

O pedido liminar foi indeferido (ID 203397658).

O Juízo singular prestou informações (ID 203734150).

A i. 9ª Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, dano qualificado, violação de domicílio qualificada e ameaça, em concurso material. Razões de Impetração 1. Pugna o impetrante pela revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Segregação cautelar decretada com base em elementos concretos sendo necessária para garantia da ordem pública, haja vista que o custodiado responde a duas ações penais o que evidencia a sua recalcitrância delitiva e a possibilidade de reiteração criminal. 2. Aduz, ainda que a prisão preventiva pode acarretar ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e não culpabilidade. Improcedência. A prisão cautelar não ofende ao princípio da presunção de inocência pois tem amparo constitucional, natureza processual sendo uma medida cautelar e não se confunde com a prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória. 3. Por fim, pontua que pelo quadro de saúde do paciente ele pode ser considerado inimputável, necessitando, portanto, de tratamentos psicológicos os quais não podem ser realizados dentro da unidade prisional. Improcedência. Não foram colecionados aos autos, documentos contemporâneos indicando o estado de inimputabilidade do custodiado, além disso, esta matéria está sendo discutida no incidente de insanidade mental, meio adequado para apreciar a demanda, haja vista que este remédio constitucional é um procedimento de cognição sumária. Ademais, conforme narrado pelo diretor do estabelecimento criminal o custodiado vem recebendo o tratamento adequado, sem alterações comportamentais, apresentando um bom convívio com os outros detentos, não sendo, portanto, a sua enfermidade razão suficiente para a substituição ou revogação da prisão preventiva. Predicados pessoais favoráveis aplicados de forma isolada não tem o condão de revogar o decreto prisional cautelar. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 206082685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.12.2023, o Juízo singular,
mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Em análise ao sistema do TJMT aparecem algumas anotações na ficha de antecedentes do senhor Wellington, menciono aqui inclusive um processo de apuração de ato infracional, no ano de 2022, então recente [nº 184318.2022-0026] de Arenápolis [...] tem-se ainda situações posteriores à maioridade penal [...] processo 1004638-86.2022, pelo suposto cometimento do delito de furto [...].

[...]

Por tal razão [existência de reiteração delitiva] acolho o pedido da promotora de justiça e [...] CONVERTO a prisão em flagrante de WELLINGTON PINHEIRO MENDES DE SOUZA em prisão preventiva para garantir a ordem publica.”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – ID 203110678-fls. 86/90; PJE 1º Grau nº 1001429-21.2023.8.11.0026 – relatório de mídias – ID 137825572)

Em 8.2.2024, a juiz da causa indeferiu o pedido de prisão domiciliar nestes termos:

“A Defensoria Pública, requereu a concessão da prisão domiciliar do custodiado, juntamente com o tratamento ambulatorial adequado, em razão do quadro de esquizofrenia paranoide (CID F20.0) de Wellington Pinheiro Mendes de Souza.

[...]

Inicialmente, entendo que resiste razão o Ministério Público, uma vez que os documentos colacionados pela defesa não afere a contemporaneidade da situação do suspeito, pois são datados no ano de 2022.

Desse modo, ao menos neste momento, diante a impossibilidade de se aferir se o suspeito está debilitado por motivo de doença grave INDEFIRO o pleito de prisão domiciliar acostado ao id. 139561573.

INTIME-SE a Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte-se aos autos documentos comprobatórios contemporâneo, acerca da atual situação de saúde do suspeito.”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – ID 203110678-fls. 128)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente [ato infracional, em 2022 –
nº 184318.2022-0026 –
e ações penais – Autos nº 1004638-86.2022.8.11.0008 e nº 1003451-77.2021.8.11.0008 – ID 203110678-fls106].

O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que
“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR – Relator Min. Roberto Barroso –

13.3.2017).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por sua vez,
a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto à assertiva de que o paciente é
“
inimputável ou semi-imputável”
em decorrência de doença mental [
“esquisofrenia paranoide”
], os documentos juntados pela Defesa referem-se ao ano de 2022, de modo que não restou comprovada, de plano, sua debilidade atual (STJ, AgRg no HC 593.243/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 9.10.2020).

Noutro giro, a análise da saúde mental do paciente depende de incidente de insanidade mental, o qual fora instaurado pelo Juízo singular,

e pressupõe exame de provas, inviável na via estreita do
habeas corpus
(STJ, RHC 132.473/PR – Relator Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 4.9.2020).

Não obstante, extrai-se do Ofício 104/2023/CPA, que o paciente
“vem sendo acompanhado por técnico de enfermagem”
e será realizada
“consulta com psiquiatra [...] no dia 2.3.2024”
, a revelar possibilidade de tratamento no interior da unidade prisional.

Em relação a
os predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator Min. Jorge Mussi – 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante as medidas cautelares, não se apresentam adequadas/suficientes ao considerar que
“as circunstâncias concretas do delito evidenciam a periculosidade do paciente”
[atos de violência no interior da residência da vítima] embora
“indispensável o incidente de
insanidade
”
(STJ, HC 516.496/SP – Relatora Minª. Laurita Vaz – 17.9.2019).

Noutro giro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
.” (RSE nº 3421/2014, Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024